Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-83.2021.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001348-83.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLEICIELLIN OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 048.398.131-16 (APELANTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), LUAN VIEIRA - CPF: 045.097.371-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOÃO SANTANA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

–
SUSTENTADA A
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
INACOLHIMENTO
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

–
DEPOIMENTOS SÓLIDOS
DOS POLICIAIS MILITARES
RESPONSÁVE
IS
PEL
O MONITORAMENTO, BUSCA E APREENSÃO DOS ENTORPECENTES NA CASA DOS
APELANTES
– CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM
POSSE, GUARDA E DEPÓSITO
DA
S
SUBSTÂNCIA
S

ILÍCITA
S

–
2.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
P
ELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS
ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA –
ACOLHIMENTO
–
PROVAS INSUFICIENTES DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – 3.
POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE DO
S
APELANTE
S
, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
IMPOSSIBILIDADE –
4
.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É imperiosa a manutenção da condenação d
os
apelante
s
pelo crime de tráfico de drogas
,

porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes
autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a
s
droga
s e os apetrechos

fo
ram

apreendida
s
. Ademais, os
depoimentos
dos policiais militares
encarregados
das
diligências
,

ouvido
s
nestes autos
,

constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas
durante a instrução processual
.

2.
O delito de associação para o tráfico de drogas,
previsto
no art
.
35 da Lei n
.
11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no
s

art
s
.
33,
caput
e § 1º, e 34 do
referido
diploma legal
, de modo que não havendo provas do
animus
associativo, de caráter estável e
duradouro,
procede
o
pleito absolutório
dos apelantes
quanto ao
referido
delito.

3.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados
neste
dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação
dos apelantes
à atividade criminosa, não há como se conceder o
benefício pretendido
por ambos
.

4
.
Recurso
provido
em parte
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luan Vieira
e

Gleiciellin
Oliveira Rodrigues
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
-MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1001348-83.2021.8.11.0045
,

conden
ando-os
,
pela
prática do
s

crimes
de tráfico de drogas
e associação para essa finalidade
(
art
s
. 33,
caput
e 35,
da Lei n. 11.343/06)
,

à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
.

O
s
apelante
s
,
na
peça recursal

que se vê

no ID
111902509
,
postula
m
:
(i)

a absolvição

em relação ao crime de tráfico de drogas
, sustentando
a negativa de autoria e a insuficiência d
as provas
produzidas
para
fundamentar a

sentença
condena
tória
;
(
ii
)

a absolvição

quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de que inexiste ânimo associativo, estabilid
ade e permanência da associação
;
e
(
iii
)

o reconhecimento e aplicação

do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

P
or fim,
prequestiona
m
os
dispositivos
invocados.

O
Ministério Público
,

nas contrarrazões que se encontram
no ID
111902512
,

postula o desprovimento deste recurso.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
,
no
parecer
constante

no ID
113662466
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
encontradiça
no ID
99657457

narra os fatos da seguinte forma:

[...]
1º FATO - TRÁFICO DE DROGAS:

No dia 13 de fevereiro de 2021, por volta das 15h50min, na residência localizada Rua Machado de Assis,
n.°
4000, Bairro Parque das Américas, nesta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
Luan Vieira e
Gleiciellin
Oliveira Rodrigues
,
com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa,

tiveram em depósito e
guardaram 1 (uma) porção de
Cannabis Sativa L.,
com massa bruta de 8 (oito) gramas, e 1 (uma) porção de substância entorpecente do tipo cocaína, com massa bruta de 2

(duas) gramas
,
embaladas em trouxas plásticas, sem autorização e em desacordo

com a determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Apreensão (Num.

50950247 - Pág. 8) e Laudo de Constatação Preliminar (Num. 50950247 - Pág.

11/13);

2
º
FATO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local

supracitadas os denunciados
Luan Vieira e
Gleiciellin
Oliveira Rodrigues

associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico

ilícito de entorpecentes, conforme Relatórios Policiais nº 26/2021 (ID 50950248 -

Pág. 30),
n.°
211/2021
n.°
368/2020 (em anexo), Termos de Depoimentos (Num.

50950247 - Pág. 18/21) e Boletim de Ocorrência de (Num. 50950247 - Pág. 3/5).

Histórico dos Fatos:

Exsurge do caderno investigativo que, no dia dos fatos,

fora dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em desfavor

dos denunciados
Luan Vieira e
Gleiciellin
Oliveira Rodrigues
, ante os indícios

prévios de que estariam associados para o comércio ilícito de entorpecentes em sua

residência.

Desta maneira, os policiais civis adentraram a

residência dos suspeitos, ocasião em que os encontraram no interior e, após serem

cientificados do conteúdo da determinação judicial, fora dado início ao

procedimento de buscas no domicílio.

Momentos após, os agentes policiais lograram êxito em

apreender 1 (uma) porção de Cannabis Sativa L., com massa bruta de 8 (oito)

gramas, 1 (uma) porção de substância entorpecente do tipo cocaína, com massa

bruta de 2 (duas) gramas, embaladas em trouxas plásticas, 1 (um) prato e 1 (uma)

colher com resquícios de substância análoga à cocaína, 4 (quatro) frascos de água

boricada “
Farmax
”, 1 (um) rolo de plástico filme transparente, 1 (uma) caixa vazia

de balança digital de precisão, marca “
Xtrad
”, 4 (quatro) aparelhos celulares e R$

400,00 (quatrocentos reais) em espécie.

Calha assinalar que, não obstante os agentes policiais

tenham informado que a droga
encontrava-se
em posse do denunciado
Luan

(Termos de Depoimentos – Num. 50950247 - Pág. 18/21), denota-se dos autos que

ambos os imputados residem na casa em que foram realizadas as buscas.

Outrossim, conforme o Relatório Investigativo
n.°

368/2020, os agentes policiais, em extensas investigações, visualizaram ambos os

increpados efetuando a comercialização de entorpecentes para usuários, sendo que

Gleiciellin

exercia tal função nos momentos em que Luan não estava na moradia.

Deste modo, o acervo documental constante nos autos

indica que os objetos apreendidos eram de propriedade de ambos os denunciados,

os quais exerciam, em comunhão de desígnios, a atividade ilícita de traficância de

forma reiterada.

Destaque-se ainda que os objetos foram apreendidos

em condições materiais típicas do crime de tráfico ilícito de drogas, tendo sido

encontrada a droga em condições de pronta comercialização, substâncias químicas

utilizadas em sua preparação, vários celulares, embalagens, dinheiro em espécie,

entre outros.
[...]
Destaques

no

original

A

materialidade do crime
de tráfico
está demonstrada
pelos
seguintes documentos: auto de prisão em flagrante
delito
(
ID
99656992
);
boleti
m
de ocorrência (ID
99656993
,
p.
3/5
);
termo de exibição e
apreensão (ID
99656993
,
p.
8/10
);

laudo
de
exame
preliminar
de constatação de substância

(ID 99656993
,
p. 11/15)
;

e
laudo
definitivo de exame
de substância (
ID
99657508
)
, que apresentou resultado positivo para a presença d
e
cocaína e maconha
; bem como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto o
s
apelante
s
tenha
m
negado a prática do
s
crime
s
de tráfico

de drogas
e associação para tal finalidade
,
afirma
n
do que
não foram flagrados na prática de qualquer ato de mercancia e que
os
entorpecente
s
apreendido
s

seriam
destinado
s
ao consumo pessoal de Luan
Vieira
, a atuação
de ambos
ficou
comprovada pelas
declarações
da
s
testemunha
s
que foram ouvidas
n
nas
duas
fase
s da persecução penal.

Com efeito,
o
policial militar João Adelar
Godois
Santana sustentou, em juízo, que morava nas proximidades
da casa
dos apelantes e passou a observá-los
traficando
na região, entregando drogas a usuários, sendo que Luan fazia as entregas no período noturno, após chegar do trabalho
;

e
Gleiciellin
, durante o dia
, em sua motocicleta
.
O
agente público
citou
,
também,
que os
dois
descobriram que
este
morava nas proximidades
daqueles

e
os monitorava, razão pela qual se mudaram para um local mais distante, a fim de continuar
traficando
, consoante se vê
destes
fragmentos
do
depoimento
da
dita
testemunha:

[...] nós tomamos conhecimento de que o casal novamente estaria envolvido com o tráfico de drogas, ele
esta
morando perto do mercado Floriano no bairro Parque das Américas e em seguida eu mudei ao final da Rua Machado de Assis na perimetral Cristóvão Colombo,
mudei pra lá, que era mesma, minha casa fica a quatro lotes de dez metros, né, a minha fica entre os lotes do meio, são quatro lotes, fica o segundo da esquina, ficava lá na época. Ai então, o pessoal me alertou quanto ao fato de que uma menina lá, a GLEICI,
tava
fazendo a entrega de entorpecente
[...]
então passei a ficar
cuidando eles
, ai ela mudava, ia pra esquina de baixo ou de cima, a minha casa fica mais do lado de cima né, o segundo lote de cima pra baixo, de baixo pra cima seria o terceiro. Quando eu escutava a motocicleta, a motoneta dela fazer vinda pra ali né, eu já sabia que ela estaria fazendo a entrega de entorpecente e numa dessas vezes que eu estava
vigiando ela
, ela me viu
cuidando ela
, quando ela estava entregando drogas para um usuário que estava num
corolla
branco, quando ela entregou a droga pro rapaz do
corolla
branco, ela pegou e saiu com, com a motoneta né, e o rapaz saiu também do local. Logo em seguida que ela viu que eu morava ali, descobriu que eu morava ali

naquele local,
passado
alguns dias eles mudaram de residência
, eu acho que eles ficaram com medo porque eu sempre estava ali no mercado, a casa deles ficava em frente né, eles passavam por lá, iam buscar alguma coisa, olha bem
o Santana
esta
morando aqui perto, então eles decidiram mudar de local, foram pra mesma rua mais distante, pra então continuar com a traficância. Nessas vigilâncias que eu participei, eu pude ver com mais intensidade ela vendendo droga, e o Luan participava
também
mas aos finais de semana, ele fazia quando tinha mais tempo né, e a noite quando ele chegava do serviço ele fazia entrega de droga
. Foram essas as observâncias que eu realizei durante algum tempo
ai
esses dois indivíduos ai.

Promotor:
Só pra reafirmar, o Senhor visualizou tanto o Luan, quanto a
Gleiciellin
entregando droga
?

Santana:
SIM, próximo a minha residência só quem fazia a entrega era a
Gleiciellin
, e a partir do momento que eles descobriram que eu que estava morando ali, eles pararam
, evitaram de vir ali, as esquinas próximas a minha casa, pararam de ir vender droga lá, e passaram a vender em outros locais, seria ali perto do mercado e outras ruas ali também próximas a casa deles. Nesses locais ali, fora a próximo a minha residência, vi os dois comercializando entorpecentes.

Promotor:
Em quanto tempo o Senhor visualizou essa prática do tráfico
?

Santana:
Olha, eu creio que, ali próximo a minha residência, eu acho que foi cerca de um mês a dois meses que ela fazia a entrega ali, depois que, quando ela descobriu que eu morava lá, que eu moro ali, e eu não fico em frente
a
residência, sempre escondido né
, sempre dentro de casa, ninguém me percebe, eu procuro nunca chegar pelo mesmo local na residência né, chego peço pra esposa abrir o portão e entro rapidinho. Então, sempre discreto para ninguém saber onde eu morava,
ai
nesse dia, ela conseguiu ver quando, descobriu que eu morava lá,
e o Luan também me conhece a muito tempo, viu eu indo pro mercado, começaram a desconfiar que eu estava
monitorando eles
, e então eles mudaram de residência, mas foram quase dois meses que ela fazia entrega ali perto da minha residência
.

Promotor:
O senhor tem conhecimento se o Luan e a
Gleiciellin
estariam associados para o tráfico
?

Santana:
Olha Doutor, o que eu tenho é o seguinte, que eu posso afirmar, é que os clientes dela não eram os mesmos do Luan, os dois não tinham, eram clientes distintos. Ela tinha um tipo de clientela e o Luan tinha outro. Era essa a conclusão que nós chegamos durante nossos levantamentos, foi isso que, ela tinha um tipo de cliente e ele tinha outro
.

Promotor: Mas o Senhor tem conhecimento de, por exemplo, compra de drogas? Embalagem de drogas? Se um auxiliava o outro? Nesse sentido?

Santana: Sim, a informação que nós temos é a seguinte.

Que o Luan, até inclusive na outra vez que ele foi preso com entorpecente né, ele teria assumido que teria comprado a droga,
ai
então durante esse tempo que ficou,

saiu,
tava
respondendo né, ele, chegou
a
informação
ai
pra nós que, ele estaria comprando drogas,
tava
pegando drogas do comando vermelho né, da facção da qual ele era faccionado, ele pegava a droga e repassava para a

esposa para ela fazer a redistribuição
. Essa era a informação que nós tínhamos, que ele que pegava a droga da facção para fazer a distribuição.

Promotor: Então o Luan seria integrante do Comando Vermelho?

Santana: Sim, a informação que temos é essa, que ele era membro do Comando Vermelho.

Promotor: E a
Gleiciellin
?

Santana: A
Gleiciellin
, eu não tenho conhecimento. Eu sei que ela tinha muita ligação com o pessoal do Comando Vermelho. Agora não posso dizer se ela era batizada ou não. Mas que ela tinha uma ligação com o Comando Vermelho, isso
ai
sim. [...]
(ID
99657521
)
Destacamos

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Valdir Braga Martins, que não só confirmou
as

declarações de seu
companheiro de
corporação
como
também afirmou
que Luan comercializa
va

d
roga
s
desde a adolescência,
quando contava com apr
oximadamente 14 de idade
,
e que
este
e sua companheira
Gleiciellin
já haviam sido monitorados distribui
ndo
entorpecentes na vizinhança. Narrou, também,
o
agente público,
que
no dia do cumprimento da ordem de busca e apreensão na residência dos
recorrentes
, Luan foi flagrado nos fundos da casa, com um prato e colher contendo resquícios de cocaína, e outra porção de maconha na mesa
, uma caixa de balança de precisão, quatro aparelhos celulares
, água boricada e
a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais),
tal como se depreende desta parte do depoimento da testemunha:

[...]
nós já investigávamos o Luan desde, e a esposa dele desde 2019. Nós recebemos diversas denúncias aqui na delegacia, ele já tinha sido preso por tráfico de drogas, ele é nosso conhecido desde adolescente, ele vendia droga

desde que tinha 14 anos de idade.
[...] Então já era bastante conhecido nosso.
Além disso, nós passamos a receber informações não só de denúncia
anônimas
mas também de usuários de drogas e de pessoas ligadas a eles, amigos deles, de que eles estavam traficando drogas. Nós já
vinhamos
tentando fazer a prisão dele já há algum tempo [...] parte dos policiais aqui, além de mim, já tinham visualizado eles em campanas, fazendo a entrega de drogas. Eu também vi, vi que, a
Gleiciellin
utilizava a motocicleta dela para fazer a entrega de drogas [...], mas também entregava em frente
a
casa.

Vimos o Luan também entregando drogas na frente da residência dele.

Nós tivemos certeza que eles estavam vendendo drogas, por isso nós fizemos o relatório policial narrando estes fatos e, o policial militar, o Sargento Santana foi alertado também quanto ao tráfico de droga deles. Foi alertado quanto ao tráfico que a
Gleiciellin
fazia nas imediações de sua casa
.
Por algumas vezes ele (Santana) a visualizou fazer a entrega na esquina da casa dele. Chegou ao ponto que ele (Santana) ouvia o barulho da moto dela e saia no portão para olhar e via que ela (
Gleiciellin
) estava entregando drogas pra usuários
.
Nós tivemos certeza absoluta de que, e como eles já tinham ciência de que a polícia os investigava, e também o Luan por ser um jovem que tem bastante experiência com o tráfico de drogas, como disse, traficava desde que tinha 14 anos de idade, possui inúmeros boletins de ocorrência aqui na delegacia quando era adolescente, e depois de adulto no tráfico de drogas, obviamente sabíamos que se ele tivesse produtos ilícitos ligados a traficância seria coisa mínima
. De fato, quando pedimos

pra que fosse, fizemos o relatório narrando o tráfico de drogas que posteriormente foi pedido e concedido a ordem de busca e apreensão na casa dele,
nós tentamos cumprir a primeira vez, eles mudaram de endereço, mudaram pra mesma rua
e, [...] observamos que, vimos que continuavam a traficar drogas para que a gente pudesse informar o delegado para que pedisse o mandado novamente, e foi feito, e no dia do cumprimento da busca na casa deles, encontramos o casal lá, tinha duas crianças, sei que uma criança tinha menos que um mês, e lá nós
encontramos o Luan no fundo da casa, na varanda, e lá ele tinha um prato com cocaína, resquícios de cocaína e uma colher com resquícios de cocaína.

Localizamos dentro do, acho que na mesa que ele
tava
lá, uma porção de maconha, e encontramos dentro do micro-ondas uma porção de cocaína [...], encontramos quatro aparelhos celulares sendo dois dos investigados, encontramos também quatrocentos reais que ele falou que era proveniente de jogos online, que ele fazia apostas online, encontramos quatro frascos de água boricada que era utilizada para a conversão de pasta base de cocaína em cocaína e encontramos uma capinha, uma capinha de balança, uma capinha bem novinha
. Veja quando a gente fala que os traficantes mais espertos eles ocultam produtos do crime, inclusive drogas e
petrechos
emcasas
de terceiros ou mato, isso é verdade, a balança vimos pela capa que era bem
novinha
mas não achamos a balança. Nós tínhamos inclusive informações de que eles tinham uma pistola também, essa pistola foi vista também por pessoas e meliantes que frequentavam a casa deles, e passavam informação pra nós, inclusive foi vista com eles a cinco dias antes da nossa incursão na residência e nós também não encontramos. Então pra nós da polícia civil, em breve síntese, não há qualquer dúvida de que o casal estava empenhado na venda de droga, em que pese o fato de possuírem ocupação licita, a
Gleiciellin
possuía anteriormente e o Luan também possuía, mas a gente visualizou ao final da tarde, tardezinha,
a
noite, que eles faziam a venda de drogas para complementar quiçá o rendimento que recebiam. Vimos uma coisa interessante inclusive,
que em que pese o fato de serem casal, vimos que eles tinham alguns clientes que eram distintos, os clientes que ele tinha não eram sempre os clientes que ela tinha
. De maneira que pra nós, de forma sucinta, eles possuem ou possuíam drogas para
mercância
, que essa droga assim como a arma e outros objetos, inclusive
a balança de precisão estavam
ocultadas em casa de terceiros, pra nosso entendimento, pela experiência que

ele possui no tráfico, especialmente o Luan.
Pelo que nós visualizamos nas vigilâncias, nós fizemos vigilâncias diversas vezes, e vimos por mais de dez vezes eles fazendo a entrega de drogas
, eu particularmente, nós concluímos

que existia entre eles uma associação estável e permanente, ou seja, ela era sólida e se prolongava pelo tempo e bastante tempo por sinal, mais de um ano, e que essa ligação deles era voltada ao tráfico de drogas. [...] Não se tratava de mero concurso de pessoas, a participação dela ou até coautoria no delito de tráfico de drogas, mas sim de uma associação especialmente porque

nós vimos que eles tinham clientes distintos. Também tivemos informação segura de homens e mulheres, informantes nossos, amigos do casal, de que o Luan que fazia o receber da droga da facção comando vermelho e que distribuía entre ele e a esposa para comercialização e repartição de lucros. [...] em que pese o fato de termos encontrado quantidade bastante pequena de drogas, que de fato essa droga era destinada a comercialização.

Promotor: Valdir, esse dinheiro que foi localizado na residência do Luan, no valor de quatrocentos reais, o senhor pode afirmar que era proveniente da prática do tráfico de drogas ou se era de origem licita?

Valdir: Olha Doutor, ao menos parte desse dinheiro eu posso afirmar que sim, não tenho condições de afirmar que todo ele era de origem ilícita haja vista que ele alegou que fazia apostas em jogos online, mas como ele também fazia o tráfico de drogas, nós vimos isso, se não todo ao menos parte desse dinheiro de traficância.

Promotor:
Só para reafirmar, o senhor durante as campanas visualizou tanto o Luan quanto a
Gleiciellin
entregando drogas?

Valdir: Sim, visualizamos.

[...]

Valdir: Vimos eles traficando, temos as nossas convicções em relação aos fatos que eles praticaram, e temos certeza do que estamos falando, embora talvez a, não tenha conseguido mais provas né desse ilícito, especialmente porque eles são perspicazes na traficância.

[...].

Promotor: Você pode afirmar que é uma pessoa que se dedica a atividade criminosa?

Valdir: Sim, não obstante o fato dele é, ter atividade licita, isso nós vimos né, mas também se dedicava a atividade criminosa sem sombra de dúvidas.

Promotor: E a ré
Gleiciellin
Oliveira Rodrigues?

Valdir:
Lamentavelmente a ré estava no mesmo barco que o réu, ambos traficando
,
vimos por diversas vezes e afirmo com muita tranquilidade, não
perco o sono com isso, não estou fazendo nenhuma maldade, não estou contando mentiras. Nós vimos a ré traficar tão quanto ou até mais que seu companheiro Luan.

Promotor: O senhor tem informação se eles integram organização criminosa?

Valdir: O Luan Vieira sim, nós tínhamos informações de que ele integrava organização criminosa. Ela (
Gleiciellin
) não.

Promotor: Seria do Comando Vermelho?

Valdir: Comando Vermelho. [...]

(ID
99657521
)
Destacamos.

Vê-se
,
pois, das
declarações acima
transcritas
que
os
integrantes da Polícia Militar mo
nitoravam
os apelantes
há tempos e
constataram,
em diversas oportunidades,
os dois
fazendo entrega de entorpecentes
, motivo pelo qual, conquanto os dois
neguem a prática do comércio malsão, afirmando que o
s
entorpecente
s
apreendido
s
na residência

do casal
era
m
destinado
s
ao consumo pessoal de Luan, tem-se que
as
narrativa
s

estão

isolada

das demais provas produzidas.

Como é sabido, no
respeitante
à matéria
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como
é
no
caso discutido neste
s

autos
, no
s
quais
não
ficou
evidenciada qualquer tendência do policia
l

civil
em incriminar injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

S
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito,
nos seguintes termos
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante disso, não remanesce
dúvida que

o
s

apelante
s
pratic
aram
o crime de tráfico de drogas, até por que a negativa de autoria

de ambos
, por
ter ficad
o

isolada do contexto probatório
encontradiço neste
s

autos
, não ostenta força suficiente para rechaçar as
asserções

feitas
em juízo pelo
s
policia
is

militares

acima citad
o
s
,
não existindo, por outro
lado,
um
único dado
probatório

indica
ndo
que
estes
quisesse
m
, a
qualquer
custo,
incrimin
ar
falsamente

aqueles
.

Logo
,
em
decorrência

das
declarações firmes e coerentes
das testemunhas
que foram ouvidas
em ambas as

fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios
produzidos na instrução
deste
process
o:

o

reconhec
imento

d
a prá
tica do
tráfico de drogas
imputado ao
s
apelante
s
, é
medida que impõe.

Ademais, n
ão se pode olvidar,

que para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia.
Até por que
, a
posse
, a
guarda
ou
depósito
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser
na
hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
grafado desta maneira:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Por conseguinte
,
não há como se cogitar na absolvição do
s
apelante
s

em relação ao crime de tráfico de drogas
com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo
falar
,
destarte,
em aplicação
do
princípio constitucional da presunção de inocência
e
no brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
este,
caracterizado, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Entretanto,
que diz respeito
à
absolvição pelo delito de associação para o tráfico,
desta feita, a razão assiste
aos apelantes
,
eis que

para a configuração do referido crime não basta apenas
que fique
demonstra
do
que duas ou mais pessoas estejam simultaneamente traficando mediante ajuste prévio,
porque é
indispensável

a comprovação do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus
permanente e estável do alegado agrupamento.

Sendo assim, a

despeito de
exist
irem
indícios do vínculo associativo existente entre o
s
apelante
s
e outras pessoas que
,
diga-se
de passagem,
não foram identificadas durante a investigação,
a
revelação apenas desse
elemento

não serve para
comprova
r
de modo inequívoco o
animus
associativo necessário para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei
Antid
rogas.

Não
se trata de desmerecer as
declarações prestadas em juízo pelo
s
policia
is

militares
acima nominado
s
em razão de uma simples negativa de autoria apresentada pelo
s
apelante
s
, mas, sim, da inviabilidade de se inferir, do
s
depoimento
s

colhidos na instrução processual,
elementos
de convicção
seguros acerca da associação permanente e estável entre o
s

recorrente
s
e outra
,
ou outras
,
pessoas
para a prática do comércio ilícito de entorpecentes
.

Além
do mais
,
sem embargo de
os
policiais militares

terem
afirmado que tinham notícias de que Luan é faccionado ao Comando Vermelho e que compra
va
e vend
ia
drogas
a mando da referida organização, tais assertivas não foram corroboradas por nenhum outro meio de prova no curso da instrução, razão pela qual, isoladamente, não têm o condão de embasar a condenação da dupla pela prática do crime descrito no art. 35, da Lei n. 11.343/06.

Mas se isso não bastasse, não há
nestes autos notícias acerca das circunstâncias em que se dava a associação
;

não havendo, tampouco, qualquer
descrição de quem se associava ao
s
apelante
s
, do tempo em que as atividades ilícitas supostamente praticadas em associação foram iniciadas ou de que modo ela
[a organizaçã
o]
era
estruturada
(como eram divididas as tarefas, os lucros
,
as responsabilidades
etc...),
inexistido, portanto,
qualquer prova dessa atividade malsã, sendo certo que o fato de existirem informações internas acerca da adesão
de ambos
a um grupo organizado, por si só, não configura o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, pois
não passaram de
ilações inidôneas para demonstra
r
o liame subjetivo de estabilidade e permanência imprescindível à caracterização do tipo penal de associação para o tráfico de drogas.

Ainda nessa trilha, deve ser asserido
q
ue a associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, uma vez que, para sua configuração, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos.

A
respeito do tema, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo
Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. O crime de associação para o tráfico de drogas é caracterizado pela relação estável e permanente entre os criminosos, com a finalidade de praticar os delitos previstos nos
arts
. 33 e 34 da Lei de Drogas. 3. Neste caso, porém, não houve demonstração do liame associativo entre o agravado e o grupo criminoso. Também não foram apontados outros membros que integram o grupo criminoso com os quais o agravado mantivesse contato ou fosse vinculado. Como se pode observar, a atribuição da prática de crime de associação para o tráfico de drogas não está demonstrada com a certeza exigida para sustentar a decisão condenatória, o que torna flagrantemente ilegal a condenação quanto a esse delito, pela ausência de elementar subjetiva do crime.
4. Embora seja possível reconhecer a atipicidade material do delito de posse irregular de munição em situações nas quais é encontrada pequena quantidade de projéteis desacompanhados de arma de fogo compatível, as circunstâncias presentes nesse caso desautorizam a aplicação do princípio da insignificância, pois o contexto fático indica ser descabida a pretendida flexibilização, uma vez que não foram atendidos os requisitos exigidos para a incidência do citado princípio. 5. O pleito de readequação típica da conduta esbarra na necessidade de revolvimento do acervo probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para absolver o paciente do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
(STJ HC 578.823/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
31/08/2020).
Destacamos

Por sua vez,
enfrentando caso assemelhado ao discutido nestes autos, este Tribunal de Justiça
deixou
assenta
do
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [PRIMEIRO APELANTE] - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE [SEGUNDO APELANTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES, DROGAS APREENDIDAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, ENVOLVIMENTO COM ADOLESCENTE PARA A PRÁTICA DE CRIMES NÃO CONFIGURADO, ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA E JUS AO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - APREENSÕES DE UMA PORÇÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, UMA PORÇÃO MACONHA, REVÓLVER, MUNIÇÕES, DINHEIRO, RECORTES DE SACOLAS PLÁSTICAS E DICHAVADOR - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT E TJMG - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NÃO ELIDIDA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - LIÇÃO
DOUTRINÁRIA - ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTES - PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO DE DROGAS NÃO DEMONSTRADA - PARECER DA PGJ - CAUSA DE AUMENTO AFASTADA - JULGADO DO TJMT -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO - ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E DIVISÃO DE TAREFAS NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME - ARESTOS DO TJMT -

ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO IMPERATIVA
- MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT - ENTENDIMENTO DO STJ - PENAS READEQUADAS - PRIMEIRO APELANTE - REINCIDÊNCIA - DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - SEGUNDO APELANTE - PRIMARIEDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA IMPOSTA - REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - SUBSTITUIÇÃO POR RETRATIVAS DE DIREITOS - ÓBICE LEGAL - PREMISSAS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME SEMIABERTO AO SEGUNDO APELANTE. (...).
O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime. (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055)

“A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo. (TJMT, Apelação Criminal nº 87942/2011)” (TJMT, N.U 0011162-58.2011.8.11.0055)
Inobstante “o adolescente ter sido apreendido na residência do apelante [...], durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, não há nos autos um arcabouço probatório robusto a comprovar que o tráfico de drogas, praticado pelos apelantes, envolveram ou visaram atingi-lo” (PGJ, parecer nº 000779-048/2019). Se o desconto do período de segregação provisória da pena definitiva não autorizar a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2º), caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração. (TJMT,
Ap
132740/2017) A pena imposta - inferior a 8 (oito) anos -, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, autorizam o regime inicial semiaberto. (STJ, HC nº 540.850/SP) A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). (TJMT,
Ap
nº 12121/2018; TJMT, N4U 0006742-90.2016.8.11.0004)
(TJMT N.U 0002406-33.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020).
Destacamos

Dessa forma,
impõe-se reconhecer que,
embora
haja indícios de que os apelantes possam ter praticado a traficância em associação, especialmente por atuarem como um casal
no tráfico der drogas
,

as provas colhidas durante a instrução criminal não têm a consistência suficiente para dar respaldo a uma sentença condenatória pela prática
desse
delito
,
notadamente porque, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser na espécie, deve o julgador decidir em favor do agente, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Aliás, sobre este assunto, esta é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Destarte
, frisando que somente a certeza e a verdade real autorizariam um veredicto condenatório, em face da ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do cometimento do ilícito penal descrito no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas, justifica-se, plenamente, a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
, para
que os
apelante
s

sejam
absolvidos
pela
prática do delito de associação para o tráfico.

De outro prisma, no que diz
respeito ao pleito
visando
à
aplicação ao
s
apelante
s
do benefício
previst
o
no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
ao argumento de que não se dedica
m
à atividade criminosa,
vê-se
que
ambos não têm
razão, porquanto
a
dedicação a atividade criminosa não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena acima referida,
além disso, o
afastamento da minorante foi justificado no fato de
ambos

ter
em
sido condenado pelo delito de tráfico
de drogas
nestes autos e também por
ostentarem passagens criminais anteriores
.

Como visto alhures, c
onquanto
o crime de associação tenha sido afastado neste voto,
os
apelantes
foram condenados anteriormente
, consoante se depreende
d
os antecedentes criminais de Luan (ID 99657450) e
Gleicillin
(ID 99657451).
Ademais
disso, o sentenciante ponderou o fato
de o
casal
ter sido
visto por extenso período de tempo, nas campanas realizadas pela
P
olícia
M
ilitar, praticando o comércio malsão, ou seja, fazendo, do tráfico de drogas, seu sustento pessoal,
circunstância
s
, essa
s
, que demonstra que
ambos
se dedicava
m
à atividade criminosa, inviabilizando, destarte, o reconhecimento e a aplicação do benefício
retrocitado
.

Como é cediço, para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o apenado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Contudo, na espécie,
induvidosamente,

o
s
apelante
s
não atende
m
a
todos esses requisitos, especialmente no que concerne a não dedicação à atividade criminosa,
eis
que
possuem
outro
s
registro
s

criminais
.

Desse modo, não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto alhures,
o
s
apelante
s
não preenche
m
todos os requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, não se podendo olvidar
, outrossim,
que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

S
obre a matéria, Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas,
assevera
que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações
indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Por
consequên
c
ia
, levando-se em conta o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual merece ser agraciado: basta para a configuração da dedicação à atividade criminosa a demonstração da habitualidade da prática de atividade ilícita, uma vez que esse requisito tem natureza residual, congregando tudo que não caracterize maus antecedentes, daí por que a causa especial de diminuição de pena almejada pelo
s
apelante
s
não deve ser aplicada
, tal como entendeu este

Tribunal de Justiça
acórdão a seguir resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA DEFESA – INOCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS FORA DO OCTÍDIO A QUE ALUDE O ART. 600 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO PREJUDICA O CONHECIMENTO DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO: INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – PROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO A DEMONSTRAR O COMETIMENTO DA INFRAÇÃO PENAL PELO APELADO – PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA DELITIVAS – SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O APELADO – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A apresentação das razões recursais fora do
octídio
a que alude o art. 600 do Código de Processo Penal não tem o condão de macular o recurso tempestivamente interposto, constituindo, assim, mera irregularidade que não prejudica o conhecimento do apelo. Precedentes. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2. Constatando-se que as provas amealhadas no decorrer da instrução criminal são contundentes e incontroversas quanto à autoria delitiva, assim como em relação à materialidade, de forma que inexiste a menor dúvida acerca da responsabilidade do apelado pelo cometimento do ilícito discutido em juízo, a reforma da r. sentença absolutória a fim de condená-lo é medida que se impõe. 2.1
A existência de ações penais em andamento, embora não seja o bastante para enodoar os antecedentes criminais do indivíduo, constitui elemento hábil a demonstrar sua dedicação às atividades criminosas e, por conseguinte, obstar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei Antitóxicos, comumente conhecida como tráfico-privilegiado. Precedentes
.
2.2. Restando demonstrado, à toda evidência, que o réu envolvia adolescente na prática do comércio espúrio de entorpecentes por ele engendrado, de rigor o reconhecimento da causa especial de aumento de pena descrita no art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006. 3. Recurso ministerial conhecido e provido.
(TJMT, RAC 142276/2017, Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2018,
Publicado
no DJE 05/03/2018).
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao pedido de prequestionamento deduzido pelo
s
apelante
s
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Luan Vieira
e

Gleiciellin
Oliveira Rodrigues
, para o fim de absolvê-lo
s
da prática do delito de associação para o tráfico de drogas, mantendo inalterados os demais termos da sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022